Tribunal: TJSP
Processo: 1033530-57.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Economia digital – Fundo de Investimento – Serviços de gestão prestados no território nacional para tomador estrangeiro – Resultado que se verifica no Brasil – Exportação de serviço não caracterizada – LC 116/2003, art. 2o, parágrafo único – Incidência do tributo – Lei Municipal no 13.701/2003, item 15.01; CF, art. 156, inc. I; e, LC 116/2003 –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Economia digital – Fundo de Investimento – Serviços de gestão prestados no território nacional para tomador estrangeiro – Resultado que se verifica no Brasil – Exportação de serviço não caracterizada – LC 116/2003, art. 2o, parágrafo único – Incidência do tributo – Lei Municipal no 13.701/2003, item 15.01; CF, art. 156, inc. I; e, LC 116/2003 – STJ, AREsp no 1150353/SP – Recurso desprovido.